Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TELEFONE. BANCO. APLICATIVO BAIXADO. DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações bancárias reconhecidas como fraudes e condená-lo a restituir ao requerente a quantia de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais) e a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, alega que a fraude ocorreu em razão da negligência do recorrido em repassar seus dados a terceiros. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a Súmula 479 do STJ uniformizou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Da narrativa dos autos e dos documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema do recorrente que, além de se iniciar por meio do número oficial do recorrente, os dados cadastrais do autor eram conhecidos pelos estelionatários. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
6. Há de se ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo. Além disso, o conjunto probatório dos autos demonstra que alta tecnologia utilizada pela instituição bancária não foi capaz de identificar e apontar com suspeita de fraude as operações contestadas que diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária do consumidor.
7. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se verifica na espécie, uma vez que os estelionatários tinham os dados do autor, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, artigos 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos suportados pelo recorrido. Não, há, pois que se falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros. Precedentes: (Acórdão 1416864, 07541260720218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415745, 07567529620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Dano moral. Inocorrência. É que, embora tudo indique que dados do autor tenham sido fragilizados, possibilitado a ação de criminosos, não se pode negar uma certa “parcela de culpa” por parte do recorrido para quase tudo que aconteceu com sua pessoa. Nos dias atuais, em que pese se tratar de pessoa que se qualifica como idosa, e pela “malandragem generalizada que tem em nosso país”, é obrigação de todas as pessoas desconfiar de atos como os narrados nos autos.
9. Embora o autor tenha dito que seguiu as orientações de quem lhe telefonava e se dirigiu à agência mais próxima, isso não o isentava de ser um pouco mais diligente. Não sendo diligente colaborou para os infortúnios vividos, de modo que não há falar em dano moral.
10. Eventual demora da instituição financeira em resolver a questão, por si só, não deve ser considerada como comprovação de ofensa aos atributos da personalidade, uma vez que também vítima do golpe e a apuração de tais fatos pode demorar um pouco, lembrando, aqui, que o recorrente colaborou para a prática do golpe quando realizou os procedimentos indicados pelo estelionatário.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida quanto aos demais termos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.